Tribunal: TJDFT
Processo: 0747850-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747850-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Em consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que houve a prolação de sentença superveniente à interposição do presente recurso (id. 256437497, autos no 0710231-72.2025.8.07.0010), o que, de acordo com a jurisprudência consolidada, acarreta a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento. Assim, o recurso encontra-se prejudicado por estar configurada a falta de pressuposto de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. A superveniência da sentença torna inócua a análise do mérito do presente recurso, uma vez que a tutela jurisdicional buscada pelo agravante deve ser veiculada, se for o caso, por meio de apelação contra o decisum final. Com essas considerações, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator